Tribunal: STF
Processo: HC 85238
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: 1. Decisão judicial: a falta ou inidoneidade da sua
fundamentação não pode ser suprida pela decisão do órgão judicial de
 grau superior ao negar habeas corpus ou desprover
recurso:precedentes.
2. Prisão preventiva: duvidosa idoneidade de
 sua motivação, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal, aliada
à manutenção de longo encarceramento do paciente, que traz consigo
indícios veementes de tratamento discriminatório em cotejo com a
liberdade provisória dos demais acusados: conseqüente deferimento da
 ordem para determinar o relaxamento da prisão do paciente.